Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-12.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007809-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), AUGUSTO DUNCK - CPF: 048.185.980-20 (AGRAVANTE), DALIRA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 240.512.331-20 (AGRAVADO), GOIACY CAMPOS DOS SANTOS DUNCK - CPF: 271.791.093-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MARTIM CAMPOS DUNCK - CPF: 038.122.081-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO – REQUERIDO CUJO NOME CONSTA DO REGISTRO DO IMÓVEL – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITO PELO SUPOSTO ALIENANTE DO BEM – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA DENUNCIAÇÃO DA LIDE –MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, que no caso é o agravante. 2. O inciso I do art. 125 do CPC admite a denunciação da lide
“ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”,
mas não autoriza a denunciação feita pelo suposto alienante, que afirma já ter vendido o bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007809-12.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUGUSTO DUNCK contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário”
(Proc. nº 1000572-39.2018.8.11.0029), ajuizada contra o agravante por DALIRA DA SILVA NOGUEIRA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante, e indeferiu o pedido de denunciação da lide da imobiliária Jardim Araguaia Empreendimentos Imobiliários Ltda (cf. Id. nº 86350499).

O agravante alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação porque, em 1998, vendeu a área para

a empresa Jardim Araguaia Empreendimentos Imobiliários Ltda, ou seja, não é mais o proprietário do bem.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, e, consequentemente, seja determinada a citação da imobiliária Jardim Araguaia Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada pelo Espólio de Eduardo dos Santos Penteado (cf. Id. n.

86350487).

A decisão vinculada ao Id. nº 88162959 indeferiu o pedido de de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 91101476).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a presente ação de usucapião, narrando que

há aproximadamente 20 anos, vem exercendo posse mansa e pacífica sobre o terreno urbano de 900 m2, situado no lote 11, quadra 137, loteamento Nova Canarana, Rua Três Passos, nº 1.394, Bairro Nova Canarana, em Canarana/MT, matriculado sob o nº 14.308, ficha 01, no CRI de Canarana-MT, adquirido mediante contrato verbal que celebrou com o agravante.

Prossegue, dizendo que, no momento da compra, as partes não realizaram a alteração da titularidade do bem no Registro de imóveis de Canarana, de modo que, por não ter conseguido entrar em contato com o requerido, “
não lhe restou outra medida a não ser a propositura da presente demanda para a declaração de sua propriedade”
(cf. Id. n.

86350493).

O agravante apresentou impugnação, alegando que não é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, e que

a imobiliária Jardim Araguaia Empreendimentos Imobiliários Ltda deve ser incluída no polo passivo da demanda (cf. Id. n. 86350494).

A decisão agravada rejeitou o pedido do agravante, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Da ilegitimidade passiva

Não vislumbro como possa prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo requerido, considerando que o objeto da ação é a propriedade do imóvel, cujo encontra-se registrado em nome do requerido, portanto parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da denunciação à lide

No caso em testilha, o requerido pugna pela denunciação da lide da imobiliária JARDIM ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA representada pelo Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, na pessoa de seu inventariante, sob o argumento de que a empresa loteadora quem recebeu referido terreno como pagamento dos serviços prestados.

Nesse ponto, observo que a hipótese dos autos não se amolda em nenhum dos casos descritos no art. 125 do Código de Processo Civil, posto que apenas é admissível a denunciação da lide se:

“I. ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II. àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que for vencido no processo.”

Deste modo vejo que a responsabilidade que o requerido pretende atribuir a terceira pessoa, não guarda qualquer relação obrigacional direta com a autora da demanda.

E ainda, que não se trata de obrigação regressiva, tampouco de hipótese de solidariedade entre o requerido e a terceira que se quer trazer ao processo. Ainda que assim o fosse, o ingresso de terceiro no presente estágio da demanda causaria indesejável tumulto processual, desvirtuando a essência do instituto de intervenção de terceiros quanto à economia processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide.

(...)”

Sem delongas, não convence a alegação de ilegitimidade passiva do agravante, pois, embora ele já tenha vendido a área para a imobiliária Jardim Araguaia Empreendimentos Imobiliários Ltda, em regra, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, que no caso é o agravante (cf. Id. n. 16787283 dos autos de origem).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – REQUERIDA QUE É TITULAR DO DOMÍNIO DO RESPECTIVO CARTÓRIO – MÉRITO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – POSSE COM UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS – POSSE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- “Restando comprovado que o réu é aquele em cujo nome está registrado o bem, é certo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião” (N.U 0000516-40.2012.8.11.0059, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018). (...) (N.U 0009868-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 11/07/2019). (TJMT – RAC 0053641-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Quanto ao pedido de denunciação da lide, a situação descrita pelo agravante não se encaixa em nenhuma das hipóteses do art. 125 do CPC. Na verdade, trata-se de situação contrária à prevista no inciso I, que admite a denunciação da lide
“ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”.

Portanto, deve permanecer inalterada a decisão proferida em total acordo com a legislação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022